Tribunal: TJDFT
Processo: 0716772-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXCLUSÃO DE BOMBEIRO MILITAR A BEM DA DISCIPLINA. RESSARCIMENTO DE VALORES DEVIDOS AO FUNDO DE SAÚDE DO CBMDF. CABIMENTO. FUNDO DE SAÚDE DO CBMDF. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL CONSTATADA. INTERESSE DE AGIR. UTILIDADE, NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença (ID 49357252) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo Distrito Federal, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar o réu, ora apelante, “a pagar ao Distrito Federal o valor de R$ 281.094,78 (duzentos e oitenta e um mil noventa e quatro reais setenta e oito centavos), quantia atualizada até 19/9/2022 (ID 138013318). Deverá incidir a correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescidos de juros moratórios de 12% (doze por cento) ao ano a contar da citação, que serão apurados mediante cálculos aritméticos, os quais deverão ser apresentados por meio de planilha atualizada no cumprimento de sentença”.
2. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), na forma art. 144, § 6o da Constituição Federal, subordina-se ao Governador do Distrito Federal, de modo que é imperioso o reconhecimento da legitimidade ativa do Distrito Federal para representar a reportada corporação castrense em juízo, inclusive no que se refere ao Fundo de Saúde do CBMDF. Precedentes deste e. Tribunal.
3. O interesse de agir, na forma do art. 17 do CPC, consubstancia condição da ação que se assenta no trinômio utilidade-necessidade-adequação da busca da prestação jurisdicional. No particular, tem-se que a ação de cobrança aviada pelo Distrito Federal se revela útil, adequada e necessária para o ressarcimento, pelo ente político, de valores devidos pelo ex-militar, ora apelante, ao Fundo de Saúde do CBMDF após sua exclusão da corporação a bem da disciplina.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.